Tribunal: TJBA
Processo: 8002963-25.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002963-25.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: L. B. D. N. e outros (3) Advogado(s): THAWA FERREIRA DA SILVEIRA CARVALHO, ANDRE SILVA ARAUJO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (3) Advogado(s):ANDRE SILVA ARAUJO, THAWA FERREIRA DA SILVEIRA CARVALHO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por L. B. D. N., representado por sua genitora GILVANE BATISTA DO NASCIMENTO, e por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção do plano de saúde coletivo do autor, menor diagnosticado com paralisia cerebral tipo diplégica espástica, em tratamento multidisciplinar contínuo, sem condenação ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde durante tratamento multidisciplinar indispensável à integridade física e psíquica de beneficiário menor portador de paralisia cerebral e (ii) saber se a situação dos autos enseja condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a operadora não apresentou prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência do menor, nos termos do art. 99, §3º, do CPC e da jurisprudência do STJ. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. 5. Embora a rescisão unilateral de contratos coletivos por adesão seja admitida pela regulamentação da ANS, o exercício desse direito encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade da pessoa humana, sobretudo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial. 6. O relatório médico acostado aos autos comprova que o autor, criança de 10 anos, é portador de paralisia cerebral tipo diplégica espástica, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo com fisioterapia motora, terapia ocupacional, fonoaudiologia e equoterapia, indispensáveis ao seu desenvolvimento e à preservação de sua integridade física e psíquica. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.082, firmou entendimento no sentido de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, ainda que haja rescisão regular do plano coletivo. 8. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do Tema 1.082 aos casos envolvendo pacientes com paralisia cerebral submetidos a tratamento multidisciplinar contínuo, por se tratar de assistência indispensável à preservação da saúde e ao adequado desenvolvimento do menor. 9. O cancelamento imotivado do plano de saúde de criança em tratamento contínuo extrapola os meros aborrecimentos cotidianos e configura dano moral indenizável, diante da angústia, insegurança e sofrimento causados ao paciente e à sua família. 10. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso da operadora não provido. Recurso da parte autora provido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: “1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento multidisciplinar contínuo indispensável à integridade física e psíquica de criança portadora de paralisia cerebral, devendo ser assegurada a manutenção da cobertura assistencial até a efetiva alta médica. 2. O tratamento multidisciplinar de beneficiário portador de paralisia cerebral enquadra-se na proteção conferida pelo Tema 1.082 do STJ. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227. CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV. CPC, arts. 85, §2º e §11; 99, §3º. CC, art. 406, §1º. RN/ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.02.2019, DJe 15.02.2019; STJ, REsp nº 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); STJ, REsp nº 2.210.614/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, REsp nº 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002963-25.2024.8.05.0150, oriunda da comarca de Lauro de Freitas, figurando como apelante e apelados, simultaneamente, L. B. D. N. representado por sua genitora GILVANE BATISTA DO NASCIMENTO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, nos termos do voto condutor.